Tribunal: STF
Processo: MS 20400
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-10
Data de publicação: 1983-11-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO PLENÁRIO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO
APRECIAR MATÉRIA CONSTITUCIONAL, QUE LHE FORA AFETADA POR CÂMARA
JULGADORA. EM NÃO DANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA
IMPUGNADA, O PLENÁRIO DEVOLVEU A CÂMARA DE ORIGEM O FEITO, PARA
PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. O ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO
TRIBUNAL, QUE NÃO ACOLHE A INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDA,
DETERMINANDO PROSSIGA A CÂMARA DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO,
NÃO E SUSCETIVEL DE SER ATACADO POR MANDADO DE SEGURANÇA. A DECISÃO
FINAL DA CÂMARA E QUE PODERA, EM PRINCÍPIO, VIR A SER IMPUGNADA, POR
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE NÃO OCORRER A HIPÓTESE PREVISTA NA SÚMULA
281. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.